Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715269-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAIS DANIELE GONCALVES LESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença requerido por THAIS DANIELE GONCALVES LESSA (ID 226291182, autos originais). O agravante alega que: 1) o cumprimento de sentença está lastreado no título exarado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, em que a agravada pretendia o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013; 2) ajuizou ação rescisória com fins de desconstituir o título executivo; 3) como há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, é necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória; 4) o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da ação rescisória não afasta, por si só, a aplicação do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil – CPC; 5) o título exequendo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, nos termos do art. 535, III, e §§ 5o e 7o, do CPC; 6) o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o Tema 864, firmou entendimento no sentido de que o direito ao reajuste apenas ocorre quando há o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 7) o título exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pelo STF, pois tanto o art. 169 da Constituição Federal quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, de modo que não é possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada carreira, e não de revisão anual de remuneração, como decidido; 8) o título exequendo também “deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal”; 9) “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor”; e 10) o art. 22, § 1o, da Resolução. 303/2019 do CNJ é inconstitucional, pois viola o princípio do planejamento ou programação e o da separação dos poderes. Requer, preliminarmente, que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, do recebimento dos valores, caso expedidos os requisitórios, até o julgamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, que seja: 1) reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 e 924, ambos do CPC; e 2) declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com a consequente determinação de que a Taxa Selic incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Preparo dispensado (art. 1007, 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo; houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, a tutela de urgência pretendida pela agravante, consiste, na verdade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Pelas mesmas razões, dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil – CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. – grifou-se O julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, absoluta. Dessa forma, somente o relator da ação rescisória tem competência para conceder tutela provisória que tenha por fundamento o ajuizamento da demanda desconstitutiva. Na hipótese, extrai-se dos autos da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 que o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 63850509). Destaque-se: se o relator da ação rescisória concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não é cabível ao juízo do cumprimento de sentença proferir decisão em sentido diverso. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. art. 22, §1o, assim prevê: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." – grifou-se Não vislumbro inconstitucionalidade na referida norma. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. Portanto, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Com relação ao pedido subsidiário de suspensão do recebimento dos valores, caso expedidos os requisitórios, observo ainda não haver risco de dano grave em se aguardar o julgamento colegiado do recurso, pois o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator